Tribunal: TJSP
Processo: 1019604-18.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVERSÃO DO JULGADO - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Inocorrência de omissões – Mero prequestionamento – Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade - Embargos de Declaração rejeitados.